Tribunal: TJDFT
Processo: 0743751-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça em ação declaratória de alienação parental cumulada com modificação de guarda e convivência. O juízo de origem afastou a presunção de insuficiência financeira após examinar comprovantes de renda, declaração de imposto de renda e fatura de cartão de crédito, entendendo inexistente miserabilidade jurídica apta a justificar o benefício. O recorrente alegou superendividamento, despesas mensais superiores à renda líquida, saldo bancário negativo, bloqueio de conta e impossibilidade de arcar com custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o superendividamento do agravante, somado à renda líquida reduzida em relação às despesas obrigatórias e aos elementos de comprometimento financeiro constantes dos autos, autoriza a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Critérios de análise da gratuidade de justiça devem combinar o critério objetivo de renda com fatores subjetivos, como nível de endividamento, sinais de riqueza e compatibilidade patrimonial, conforme orientações da Nota Técnica no 11/2023 do TJDFT.
4. Elementos juntados pelo recorrente — renda líquida mensal de R$ 11.715,11, limite de cheque especial comprometido em R$ 21.425,65, fatura de cartão de crédito superior a R$ 11.000,00, além de despesas essenciais e alimentares — demonstram superendividamento capaz de comprometer seu sustento.
5. Ausentes sinais ostensivos de riqueza e preservada a coerência com precedente anterior, proferido no mesmo contexto familiar, que reconheceu idêntica situação financeira do agravante, mantém-se a conclusão de que a renda disponível não cobre as despesas básicas, impondo o deferimento da gratuidade.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor para conceder gratuidade de justiça.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o; Nota Técnica no 11/2023 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.553/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/09/2011, DJe 08/09/2011; TJDFT, Acórdão 2023991, AI no 0716885-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025.